Tribunal: TJMT
Processo: 0002001-18.2018.8.11.0107
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002001-18.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RIBAMAR DOS SANTOS LIMA - CPF: 020.400.711-99 (APELADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE INTENSA REPERCUSSÃO (75%) – MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – REDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO INDENIZATÓRIO – DECISÃO ULTRA PETITA – PERDA DO OBJETO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 70% x 75%) a indenização devida para as lesões em um dos membros inferiores corresponde a importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), razão pela qual a insurgência da Apelante comporta guarida.

Por fim, quanto à alegação de julgamento
ultra petita
, tal argumento perdeu objeto, tendo em vista o acolhimento do pedido de redução do valor da indenização securitária ao patamar pleiteado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002001-18.2018.8.11.0107

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
ANTONIO RIBAMAR DOS SANTOS LIMA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alega que
o cálculo realizado para fins de fixação do valor da indenização do seguro DPVAT está incorreto.

Sustenta que o perito judicial constatou invalidez de intenso grau de repercussão (75%) no membro inferior esquerdo, de modo que o valor correto corresponde ao montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Por fim, assevera que houve julgamento
ultra petita
, tendo em vista que o Magistrado condenou a Seguradora ao pagamento de valor indenizatório maior que o solicitado pelo Apelado na peça inicial.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões no ID. 129472873 – pág. 144 a 145.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
ANTONIO RIBAMAR DOS SANTOS LIMA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 22/10/2010, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Após o encarte da contestação (ID. 129472873 – pág. 35 a 49) e réplica (ID. 129472873 – pág. 80 a 83), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez permanentemente total perdas de repercussão intensa no membro inferior esquerdo (ID. 129472873 – pág. 97 a 49).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.o, § 5.o, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima.

A propósito, transcrevo o teor do mencionado dispositivo:

Art. 5.o - (...)

§ 5.o - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também
quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei
, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
(sem destaques no original)

A aplicação do dispositivo mencionado foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada
proporcionalmente ao grau de invalidez.

Para ilustrar esse posicionamento, colaciono o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1.
O valor devido a título de indenização do DPVAT deve respeitar a proporcionalidade equivalente ao grau de invalidez do segurado, nos termos da orientação consolidada no âmbito deste Tribunal Superior.

(...)
(STJ. AgRg no AREsp 348.617/MS. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 02/10/2014. Publicado no DJE em 09/10/2014 – sem grifo no original).

Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça se posiciona na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.
” (Súmula no 474 do STJ).
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0041558-84.2016.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE em 07/02/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT - GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA -
INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
- CNSP E PERCENTUAL APURADO NA PERÍCIA MÉDICA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação
.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 30795/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado no DJE em 04/07/2018 – sem grifo no original).

Na hipótese, a Perícia Judicial (ID. 129472873 – pág. 97 a 49), atestou que o dano sofrido pelo Apelado decorreu de acidente de trânsito, tendo quantificado o percentual da invalidez total e permanente de repercussão intensa no membro superior esquerdo,
in verbis
:

“lesão resultou em incapacidade permanente para o periciado. Com perdas de repercussão intensa (
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores)
conforme alínea II, § 1o do art. 3o da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo 31 da Lei 11.945/2009.”

De acordo com o art. 3.o, § 1o, II, da Lei 6.194/74, com as alterações da Lei 11.945/2009, vê-se que à redução proporcional da indenização corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas anatômicas de
repercussão intensa
.

Além disso, a Lei 11.945/09, dispõe que o percentual máximo previsto para lesões de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores é de 70% (setenta por cento).

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 70% x 75%) a indenização devida para as lesões nos membros superiores corresponde à importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), razão pela qual a insurgência da Apelante comporta guarida.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)- PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO MEMBRO INFERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 75% E DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO QUANTIFICADA EM 50% - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ – PREQUESTIONA A MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474. ( 1009607-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.A indenização referente ao Seguro Obrigatório ( DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pela magistrada encontra-se dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma nesta instância recursal. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais. ( 1016764-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

Por fim, quanto à alegação de julgamento
ultra petita
, tal argumento perdeu objeto, tendo em vista o acolhimento do pedido de redução do valor da indenização securitária ao patamar pleiteado.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização para R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022